Tribunal: TJMT
Processo: 0006031-33.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006031-33.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSUE CARDOSO DA SILVA - CPF: 006.999.018-20 (APELANTE), GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES - CPF: 474.375.701-06 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0006031-33.2012.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Josué Cardoso da Silva.

Apelada
:
Energisa S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – ERRO MATERIAL – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0006031-33.2012.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Josué Cardoso da Silva.

Apelada
:
Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Josué Cardoso da Silva,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
do cumprimento de sentença manejado em desfavor de Energisa S.A., declarou extinta a obrigação de pagar e de fazer invocada nos autos, julgando extinto o processo na forma do art. 924, inc. II e art. 925, ambos de CPC.

Inconformado, recorre o autor alegando trazer aos autos matéria cognoscível de ofício, diante do erro material na expedição de alvará judicial referente aos valores depositados em juízo. Afirma que na fase de cumprimento de sentença, após a revisão das faturas, restou comprovado que o autor depositou a quantia de R$ 85.354,42, quando o total das faturas revisadas totalizou o valor de R$ 66.766,71, ou seja, haveria uma diferença de R$ 18.588,25 para a Energisa devolver ao autor. Além disso, defende que haveria outra diferença no importe de R$ 11.510,78, referente aos meses de novembro/2011 e abril/2012, pagas à mais nas faturas pelo requerente.

Segue alegando que, inequivocamente, o valor de R$ 35.614,62 era devido ao autor, a título de devolução dos valores pagos a maior nos depósitos judiciais e não à Energisa S.A, consoante o Alvará de levantamento recebido pela empresa em 17.07.2017, havendo evidente má-fé, uma vez que tinha ciência da exatidão dos valores que deveria receber e dos valores que deveriam ser devolvidos ao cliente. Aduz que por um erro da serventia ao expedir os alvarás, certamente de interpretação, os valores que deveriam ser devolvidos ao autor, foram pagos à própria ré, por meio do alvará judicial no importe de R$ 35.614,32, de modo que, por se tratar de mero erro material, cognoscível a qualquer tempo para correção, revela-se imperioso a devolução integral do montante, devidamente corrigido.

Defende, ainda, que houve descumprimento da determinação judicial de regularizar o cadastro do autor, conforme o
print
de 09.02.2022, no qual ainda constam em aberto 71 (setenta e uma) faturas em nome do Sr. Josué, ao contrário do que afirmou a requerida. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Decorrido prazo, sem contrarrazões (Id 150279723)

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0006031-33.2012.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Josué Cardoso da Silva.

Apelada
:
Energisa S.A.

V O T O

Na origem, Josué Cardoso da Silva moveu ação anulatória e revisão de faturas c/c consignação em pagamento, cancelamento de débito e reparação de dano moral em face da CEMAT – Centrais Elétricas Mato-grossense S.A., atual Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para que a empresa se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em nome do autor, bem como de inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes. Ainda, postulou autorização para depositar em juízo o valor incontroverso nas faturas vencidas a partir de abril/2012 e vincendas, no importe mensal de R$ 1.000,00, pois, representaria o consumo médio mensal.

A tutela de urgência foi deferida (id. 189886244 - Pág. 11-13).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da fatura de energia elétrica vencida em 09.04.2012, no importe de R$ 7.747,97, obrigando a ré a substituir o atual medidor por um novo e emitir novas faturas atinentes aos meses de novembro e dezembro de 2011, janeiro/2012 e seguintes, utilizando no cálculo de consumo médio dos últimos 12 meses anteriores, cujo valor depositado nos autos servirá para amortização do débito a ser gerado. Ainda, condenou ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 7.880,00, além das custas processuais em 10% sobre o valor da condenação.
Ao final, determinou que, uma vez transitada em julgado, expeça-se alvará em favor da requerida para o levantamento do valor consignado nos autos
. (id. 189886221 - Pág. 40-47).

O recurso de Apelação Cível interposto pela ré foi parcialmente acolhido, apenas para alterar a incidência de juros de mora a partir da citação (id. 189886222 - Pág. 4).

O autor deu início ao cumprimento de sentença visando o recebimento do valor de R$ 13.114,12 (id. 189886222 - Pág. 8) referente à condenação pelo dano moral.

A executada efetuou o depósito no importe de R$ 12.881,74 (id.

189886222 - Pág. 17), apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo o excesso de execução em razão da aplicação da multa de 10% (id

189886222 - Pág. 31).

Em decisão id. 189886222 - Pág. 47, o juiz determinou a remessa dos autos ao contador judicial, bem como a expedição de “
Alvará em favor da parte
executada
referente aos valores depositados em juízo pela parte exequente, conforme determinado na sentença proferida às fls. 231/234, último parágrafo
”.

Em 13.06.2017, após a apresentação dos cálculos pelo contador judicial (id. 189886222 - Pág. 48), o d. magistrado acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para fixar como saldo devedor remanescente o importe de R$ 506,06, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 1.905,47.

Assim, o juízo, determinou a expedição de alvará em favor da executada para levantamento dos valores depositados/consignados em juízo pelo exequente, nos termo da sentença, além do alvará em relação ao valor de R$ 1.905,47, referente ao excesso de execução. Em relação ao autor/exequente, determinou a expedição de alvará no importe de R$ 506,06. (id. 189886222 - Pág. 65-66).

A Energisa S.A. compareceu nos autos, no dia 28.06.2017, esclarecendo que o autor depositou mensalmente a quantia de R$ 1.000,00 na conta única do juízo, totalizando o valor de
R$ 85.354,42.
Contudo, a concessionária de energia
teria direito a receber o montante de R$ 55.255,39
, requerendo a expedição de alvará deste valor, além de R$ 1.905,47, em relação ao excesso de execução, liberando o excesso em favor do autor.

A propósito, trago trecho da manifestação da Energisa S.A.:

“
Noutro ponto,
a ré promoveu a simulação das Faturas de 11/2011 a 04/2012, resultando um saldo a favor do requerente de R$ 11.510,78, já que estas contas já haviam sido arrecadadas
.

Além disso, efetuou a revisão faturas de energia elétrica referentes aos meses de 05/2012 a 01/2017 (isto é, até a efetiva troca do medidor), totalizando o valor de R$ 66.766,17; logo compensando tais valores, a Energisa tem direito ao recebimento do montante de R$ 55.255,39.

Como o requerente depositou mensalmente na conta única do juízo o valor de R$ 1.000,00 a título de caução, totalizando, nos dias atuais, o valor de R$ 85.354,42, certo é que se faz necessária a expedição de alvará de transferência do valor de R$ 55.255,39, liberando-se o restante à parte autora.

Ainda, é imperiosa a expedição de alvará em favor do executado, no valor de R$ 1.905,47, em razão do reconhecimento do excesso de execução relativo à penhora de fl. 309.
” (id. 189886222 - Pág. 73-74).

Assim, é possível observar dos autos que foram expedidos os seguintes
Alvarás
:

1)

Alvará Eletrônico n.o 334045-7/2017, no valor de
R$ 506,06
, em favor do autor
Josué Cardoso da Silva
(id. 189886223 - Pág. 29);

2)

Alvará Eletrônico n.o 337402-5/2017, no valor
de R$ 35.614,62
, em favor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (id. 189886223 - Pág. 32).

3)

Alvará Eletrônico n.o 337403-3/2017, no valor de
R$ 53.949,14
, em favor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (id. 189886223 - Pág. 33).

4)

Alvará Eletrônico n.o 337405-P/2017, no valor de R$
2.675,18
, em favor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (id. 189886223 - Pág. 34).

Devo destacar que o processo prosseguiu, sendo questionadas apenas as questões envolvendo a substituição do medidor de energia, a baixa no sistema das faturas em aberto, além do depósito do montante remanescente sobre o dano moral.

Ocorre que no dia 01.09.2022, o autor destituiu o advogado que o representava, substituindo-o pela atual causídica Dr.a Giovana Mari Vieira da Silva (id. 189887202).

Na sequência, o anterior advogado, Dr. Mauro Bastian Fagundes manifesta nos autos postulando a sua inclusão no polo ativo, na qualidade de exequente, em relação às verbas sucumbenciais, além de postular a reserva do percentual de 50% da demanda em relação aos honorários contratuais (id. 189887206), o que foi refutado pelo autor (id. 189887211).

Desta feita, sobrevém a sentença indeferindo o pedido de reserva de valores em relação aos honorários sucumbenciais, além de reconhecer o saldo remanescente depositado nos autos em relação ao dano moral, devendo ser revertido em favor do exequente no importe de R$ 9.967,61, motivo pelo qual, o douto magistrado declarou extinta a obrigação de pagar e de fazer, julgando extinto o processo (art. 924, inc. II c/c art. 925, ambos do CPC) – id. 189887218.

Logo após a prolação da sentença, o autor comparece aos autos alegando ao juízo de origem, a existência de erro material na expedição do Alvará Judicial, tratando-se de matéria cognoscível a qualquer tempo. Afirma que o valor de R$ 35.614,62 era devido ao autor, a título de devolução dos valores pagos a maior nos depósitos judiciais e não à Energisa S.A.

Afirma ainda, que a própria empresa e o juízo tinham ciência de que o autor havia pago, no mínimo, R$30.099,03, a serem devolvidos ao cliente, valor que atualizado até 2017, perfazia o montante de R$ 35.614,62, exatamente o valor constante no alvará n.o 337402-5, recebido pela Energisa em 17.07.2017, em evidente má-fé. (id. 189887219).

Não obstante a manifestação retro, o autor também interpôs recurso de apelação, que ora se analisa, sustentando a mesma matéria (id. 189887220).

Pois bem. Sem maiores delongas, após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota, o d. magistrado não andou bem ao julgar e extinguir o feito, sem observar a existência de erro material ocorrido nos autos em relação à expedição dos alvarás judiciais em favor da executada.

Isso porque, é possível observar que a própria Energisa manifestou no dia 28.06.2017, informando claramente que o autor havia depositado em juízo o montante de R$85.354,42, contudo, a empresa teria direito ao recebimento de R$ 55.255,39 (referente à revisão das faturas), além de R$ 1.905,47, em relação ao excesso de execução.

Logo, a própria empresa postulou a “
expedição de alvará de transferência do valor de R$ 55.255,39, liberando-se o restante à parte autora.”
(id. 189886222 - Pág. 74).

Assim, foram expedidos três alvarás em favor da Energisa, restando evidente, ao que tudo indica, o erro apontado pelo autor, mormente se considerar o total destinado à empresa no importe de R$ 92.238,94, veja:

1.

Alvará Eletrônico n.o 337402-5/2017, no valor
de R$ 35.614,62
(id. 189886223 - Pág. 32).

2.

Alvará Eletrônico n.o 337403-3/2017, no valor de
R$ 53.949,14
(id. 189886223 - Pág. 33).

3.

Alvará Eletrônico n.o 337405-P/2017, no valor de R$
2.675,18
(id. 189886223 - Pág. 34).

Ainda, destaco as planilhas trazidas pela Energisa (id. 189886222 - Pág. 76 e pág. 103), dando conta da “
diferença a devolver ao cliente
”, veja:

Portanto, pelos documentos e manifestações dos autos, ao que se observa, havia saldo em favor do autor, mas, ao que tudo indica, foi indevidamente liberado em favor da ré, havendo premissa equivocada da decisão em relação ao levantamento integral pela apelada.

Ora, ainda que tal questão não tenha sido observada pelas partes e até mesmo pelo juízo à época, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa equivocada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Além disso, a situação causa patente enriquecimento sem causa à empresa apelada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp no 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. DECISÃO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DA PENHORA PELO FISCO. MANIFESTO ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

Na espécie, há manifesto erro material na sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em razão da satisfação da obrigação, porquanto baseada em premissa equivocada do contexto fático-processual
. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0003752-14.2020.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 29.11.2022)”
(TJ-PR, RAC n.o 0003752-14.2020.8.16.0048, 2a Câmara Cível, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 29.11.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.2024).

Em conclusão, tenho que a questão levantada deve ser melhor esclarecida na origem, com a devida apuração do
quantum
efetivamente recolhido pelo autor em relação aos depósitos mensais realizados ao longo do processo, subtraídos do valor devido à empresa, o que não foi feito nos autos.

Deste modo, após a devida apuração, uma vez verificado que o valor foi indevidamente levantado pela Energisa S.A., deverá proceder à devolução imediata da quantia atualizada.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024